Tribunal: TJMT
Processo: 0038453-62.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038453-62.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHRYSTIAN KEVYN COELHO FONTES - CPF: 038.702.541-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), CLAUDYA KEVINNYN COELHO FONTES - CPF: 064.353.721-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, TCCR), e tais depoimentos estão em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão das porções de maconha, as quais estavam embaladas em formato sugestivo de comercialização e acompanhadas de balanças de precisão com resquícios da mesma substância, evidenciando que a droga havia sido recém manipulada.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: CHRYSTIAN KEVYN COELHO FONTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CHRYSTIAN KEVYN COELHO FONTES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0038453-62.2017.8.11.0042, na qual o apelante foi
condenado
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Insta registrar que, no bojo dos mesmos autos, a corré
Claudya Kevinny Coelho Fontes
foi
condenada
em idênticos termos, e ambos os acusados tiveram determinada, em seus favores, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se em razões recursais apresentadas no ID 152005250, subscritas pela i. Defensoria Pública, requerendo sua
absolvição
, com arrimo na tese de
insuficiência probatória.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 152005256, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 153126687, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte dos autos que, no dia 20 de setembro de 2017, por volta das 15h30min, na residência particular situada na Av. Joinville, n. 1109, bairro Ouro Fino, na cidade de Cuiabá/MT, o réu
CHRYSTIAN KEVIN COELHO FONTES
e sua irmã
Claudya Kevinnyn Coelho Fontes
, em coautoria e agindo em unidade de desígnios,
guardavam em depósito drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme narrado pelo
Parquet
, na data, uma guarnição da Polícia Militar, após receber informações de que um veículo GOL, de placas clonadas, estaria cometendo roubos na região dos bairros Três Barras, Serra Dourada e adjacências, realizou rondas investigativas, vindo a se deparar com o referido veículo saindo da residência situada no endereço supracitado.

Os policiais militares então emitiram diversas ordens de parada visando à abordagem do veículo, mas não foram atendidos. Nesse momento,
Helbert
,
Hiago
,
Cyntia
,
Gabriele
e um outro indivíduo não identificado, saíram do carro de maneira abrupta, e este último suspeito, portando uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a guarnição, antes de se evadir do local pelos fundos da residência.

Com o apoio de outra guarnição policial, foi realizada, em seguida, busca pessoal nos suspeitos
Helbert
,
Hiago
,
Cyntia
e
Gabriele
. Com
Hiago
, localizou-se uma pistola de calibre 9mm, com 16 (dezesseis) munições intactas, além de um carregador sobressalente em seu bolso, contendo 15 (quinze) munições intactas de mesmo calibre. Em poder de
Helbert
, por sua vez, foi localizada uma pistola de calibre 9mm, carregada com 16 (dezesseis) munições intactas, além de 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, guardadas em seu bolso.

Após a busca veicular, localizaram-se no interior do automóvel 01 (um) par de placa balística; 02 (dois) carregadores desmuniciados de calibre .40, um deles pertencentes à Polícia Militar de Mato Grosso; bem como um rádio HT que copiava a frequência do 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado, além de uma pequena sacola vermelha, contendo 12 (doze) munições intactas de calibre .38.

Diante do estado de flagrância, e com a autorização dos denunciados
Claudya

e
CHRYSTIAN
, que residiam no local e estavam, no momento da abordagem, no interior do imóvel, foi realizada a busca domiciliar.

No interior da casa, os policiais encontraram
02 (duas) porções de substância análoga a maconha; 02 (duas) balanças de precisão, com resquícios de droga; 02 (dois) televisores LCD; e 06 (seis) aparelhos celulares, de procedência duvidosa
.

Posteriormente, o laudo pericial identificou, tanto no exame preliminar como no definitivo, se tratar a substância apreendida de
maconha
(
Cannabis sativa L.
), com peso total de
22,62g
(vinte e dois gramas e sessenta e dois centigramas), bem como
confirmou a presença dos resquícios da mesma substância entorpecente nas balanças apreendidas
.

Ofertada a denúncia nesses termos, ao término da regular instrução criminal,
o d. magistrado singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória, contexto no qual agora o apelante
CHRYSTIAN
se
exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Por oportuno, registro que, no tocante aos delitos de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido; receptação; organização criminosa e adulteração de sinal de veículo automotor, supostamente praticados por
Helbert
,
Hiago
,
Cyntia
e
Gabriele
, se encontra em trâmite a apuração dos fatos no bojo da Ação Penal n. 0036112-63.2017.8.11.0042, perante a 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido

quanto ao crime de
tráfico de drogas
, sob o argumento de que inexistiria certeza probatória a lastrear sua condenação.

Em que pese o esforço argumentativo empreendido pela i. Defesa, todavia, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir do a
uto de prisão em flagrante do apelante (ID 152006186 – Págs. 1-3); do boletim de ocorrência (ID 152006186 - Págs. 57-62); do termo de exibição e apreensão (ID 152006187 – Págs. 1-3); e do laudo de constatação (ID 152006186 - Págs. 69-71), posteriormente corroborado pelo laudo pericial definitivo (ID 152006189 - Págs. 21-23), que constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
.

Já no que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, aliadas às declarações prestadas
em juízo
pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Ao ser ouvido
perante a
autoridade judiciária
como testemunha, o policial militar
Peterson Messias de Araújo Santos
corroborou
as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva.

Narrou, em síntese, que a Polícia Militar havia sido informada de que haveria um veículo, naquela região, circulando com as placas clonadas. No dia dos fatos, a guarnição de
Peterson
estava em rondas pela área quando logrou êxito, ao passar em frente a uma residência, em visualizar o referido veículo manobrando para sair do local.

Iniciada a abordagem pelos policiais, constatou-se que havia cinco pessoas no interior do veículo (três homens e duas mulheres). Um dos rapazes, nesse instante, desceu com uma arma de fogo em punho, desferindo disparos contra a guarnição antes de sair correndo.

Diante disso, os policiais solicitaram apoio e só então procederam à revista pessoal dos suspeitos e à busca veicular, encontrando diversos armamentos, munições e mesmo um rádio programado para transmitir a frequência do 3º Batalhão da Polícia Militar.

Em seguida, foi empreendida busca domiciliar pelos policiais militares, oportunidade em que encontraram, no interior do imóvel, balanças de precisão; drogas; televisores; e celulares. Em razão disso, os dois proprietários da casa –
CHRYSTIAN
e
Claudya
– foram também conduzidos em flagrante delito.

O relato de
Peterson
foi integralmente
corroborado
pela oitiva
em juízo
do policial militar
Thiago Danilo Neves da Silva
, que reiterou terem sido encontrados no interior da casa os entorpecentes; as balanças de precisão; e equipamentos eletrônicos de origem não informada; ao passo que as armas de fogo, munições, colete balístico e rádio foram apreendidos no interior do veículo.

A testemunha
Thiago
também confirmou que, no momento da abordagem,
CHRYSTIAN
e
Claudya

estavam no interior da residência. Conforme o policial, “[...]
eu não consigo precisar qual que é a participação deles, da residência, com os outros rapazes, mas que de fato essas pessoas estavam naquela residência ali, até o momento da abordagem, isso aí ficou óbvio
”.

Em juízo
, por outro lado, ouviu-se também a testemunha
João Cantídio de Arruda Moraes
, arrolada pela i. Defesa, que relatou morar em frente à residência do réu e ter presenciado o ocorrido.

Conforme
João
,

havia um carro branco em frente à residência de
CHRYSTIAN
, e, enquanto ele saía para a rua, chegaram os policiais, que determinaram sua parada, ao que se seguiu uma troca de tiros. Posteriormente,
CHRYSTIAN
apareceu, vindo do interior da residência, com o sobrinho no colo. A polícia então o algemou, como havia feito com os demais suspeitos.

A testemunha relatou desconhecimento acerca do envolvimento de
CHRYSTIAN
com a venda de entorpecentes, aduzindo, também, não ter visto nenhuma droga no momento da abordagem, conquanto tenha visualizado os policiais retirando uma televisão do interior do imóvel. Conforme
João
, nunca havia visto aquelas pessoas antes na casa de
CHRYSTIAN
, mas depois soube que haveria, mais tarde, uma festa de aniversário, razão pela qual deduziu que se tratava de convidados.

Também arroladas pela i. Defesa, as testemunhas
Patrícia Ladi da Cruz Pereira
e
Poliana Pereira Coelho
relataram,
em juízo
, conhecerem
CHRYSTIAN
e
Claudya
, não tendo presenciado os fatos narrados na denúncia, mas afirmando desconhecerem qualquer envolvimento de ambos os réus com o narcotráfico ou mesmo com o consumo de entorpecentes.

Por sua vez, ao ser ouvido
em juízo
, a testemunha
Helbert Alexandre Souza Dias
, que estava no interior do veículo no momento dos fatos, inicialmente atribuiu a propriedade da droga encontrada a si e ao suspeito
Hiago
, alegando desconhecer os moradores da residência.

Posteriormente, todavia, ao longo de seu relato, admitiu que fora convidado à confraternização que ocorreria mais tarde e que vinha conversando por
Whatsapp
com a ré
Claudya
sobre a localização da casa, bem como assumiu a propriedade da integralidade do entorpecente apreendido e também das duas balanças de precisão. Conforme
Helbert
, “
[...] a droga era só minha, ‘tava tudo dentro do carro. [...] A droga não estava na casa e, sim, dentro do carro
”.

Ressalto, todavia, que, na fase investigativa,
Helbert
assumiu
tão somente

a propriedade da pistola de 9mm que estava em sua posse, municiada com 16 (dezesseis) cartuchos do mesmo calibre, todos intactos, e alegou desconhecer os demais objetos apreendidos. Na oportunidade,
Helbert
negou até mesmo que fosse seu um dos carregadores encontrados, razão pela qual, dada a nítida incongruência, seu depoimento na fase judicial deve ser considerado, a meu ver, com cautela.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo,
CHRYSTIAN
narrou que, na data, era aniversário de sua irmã
Claudya
, razão pela qual haveria uma comemoração à noite, tendo sido convidadas diversas pessoas.

Conforme o réu, na parte da tarde, estava dormindo na companhia de seu sobrinho pequeno quando
Claudya

o acordou, aos gritos, dizendo-lhe que havia policiais na casa, e logo
CHRYSTIAN
ouviu o primeiro disparo e o tumulto subsequente.

Quando
CHRYSTIAN
,
Claudya

e o filho pequeno desta foram para fora, viram o automóvel VW Gol branco e as pessoas já no chão, rendidas pelos policiais, que logo os abordaram também.
CHRYSTIAN
relatou não conhecer os rapazes ali presentes, esclarecendo apenas que
Cyntia
era sua irmã e que
Gabriele
era sua amiga.

Conforme o réu, mais cedo, quando fora dormir, não havia visto que aquelas pessoas estavam ali, no interior do terreno da casa, mas presumia que eram amigos de sua irmã ou, ao menos, convidados da festa que ocorreria mais tarde.

Quanto aos entorpecentes,
CHRYSTIAN
afirmou não se recordar deles, apenas negou a propriedade, alegando
não saber
se pertenceriam à sua irmã. O réu negou ser usuário e afirmou que suas irmãs também não o eram. Por fim, quanto aos objetos de valor encontrados no interior da residência, o réu afirmou serem seus um dos celulares e um dos televisores.

O relato de
CHRYSTIAN
foi parcialmente respaldado,
em juízo
, pela narrativa de
Claudya
, que relatou que, na data dos fatos, era seu aniversário, razão pela qual haveria uma confraternização na parte da noite.

Ao retornar do trabalho à tarde,
Claudya
viu que havia algumas pessoas já presentes, mas foi “
direto para o banho
” e, quando estava se arrumando, ouviu o barulho de tiros, razão pela qual correu à busca de seu irmão, que dormia na companhia de seu filho.

Quando foram para o lado de fora, depararam-se com os policiais, bem como com
Cyntia
,
Gabriele
e os meninos, com os quais
Claudya
afirmou não possuir qualquer relação de amizade, alegando que eles apenas estavam no grupo de
Whatsapp
destinado à organização da festa. Conforme a increpada, “
nesse grupo de Whatsapp tinha bastante gente conversando ali, eles estavam lá, mas conhecer eles, eu não conheço
”.

Todavia,
Claudya
esclareceu que eles estavam lá para a celebração de seu aniversário, que ocorreria mais tarde. Quanto aos entorpecentes,
Claudya
negou a propriedade, afirmando que ninguém que residia na casa fazia uso de drogas, tampouco possuía envolvimento com sua venda. A ré também alegou desconhecer a origem das balanças de precisão.

Veja-se que, embora
CHRYSTIAN
relate que foi acordado por
Claudya
em razão dela ter percebido, aos gritos, a presença de policiais na residência, foi apenas posteriormente que o réu ouviu o primeiro tiro – que certamente o teria acordado antes –, em contraponto à narrativa da ré de que o teria despertado apenas após ouvir os disparos.

Demais disso, ao examinar cuidadosamente os depoimentos colhidos,
a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos
não se sustenta
f
ace ao complexo probatório dos autos
.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa tentativa de se eximir da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Nas razões de apelação, a Defesa tenta incutir a ideia de que não há prova de que as porções de maconha e as balanças de precisão estivessem dentro da casa do réu, tampouco que este detivesse qualquer conhecimento do material, no entanto, as circunstâncias da prisão e da apreensão da droga demonstram à saciedade que a versão defensiva não se sustenta, mesmo diante da tentativa da testemunha
Helbert
de assumir toda a responsabilidade pelo ilícito, olvidando, porém, carecer sobremodo de verossimilhança as suas declarações e aquelas dadas pelos denunciados em juízo de que pessoas desconhecidas estariam dentro da residência sem qualquer acompanhamento ou vigilância dos seus proprietários – visto que a ré estaria no banho e o corréu estaria dormindo, e alguém desses terceiros teria deixado balanças de precisão e porções de droga no local, também não sendo crível que a apreensão porventura tenha se dado no interior do veículo, visto que os policiais foram firmes e uníssonos em afirmar que a droga estava dentro da casa.

Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, consistente em uma porção pequena especialmente embalada em formato sugestivo de comercialização, e outra porção maior com a embalagem remexida e cujo conteúdo também foi identificado nas balanças de precisão, comprovam que o narcótico tinha destinação mercantil.

Deveras, ocorreu na hipótese o fenômeno da serendipidade, visto que não havia investigação ou suspeita do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, encontrando-se à Polícia à época em busca dos autores de crimes patrimoniais que vinham ocorrendo naquela região, calhando de se depararem os policiais com o automóvel suspeito de envolvimento nos roubos saindo de dentro da moradia do apelante, de modo que havia uma situação de flagrância e a caracterização de crime permanente (posse e porte de armamentos) que autorizou a busca domiciliar, a qual redundou na descoberta de outro crime permanente (narcotráfico), logrando a Acusação desincumbir-se do seu ônus de comprovar que as porções de drogas e os petrechos indicativos da traficância estavam na posse do apelante, dentro da residência deste, situação que não restou infirmada por outras provas, sequer pelas declarações das testemunhas de defesa, que se limitaram a dizer que não tinham conhecimento do envolvimento do acusado com o uso ou o tráfico de psicotrópicos, o que não elide a circunstância de que a droga e as balanças de precisão foram apreendidas na posse de
CHRYSTIAN.

Em vista disso, não há espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Afinal, é
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Nesse contexto, concluo que a versão sustentada pelo réu
carece de substrato probatório
, não encontrando suficiente amparo nos demais depoimentos colhidos durante a instrução criminal, mormente quando confrontada com o relato contraditório da testemunha
Helbert
, bem como com o depoimento fidedigno e coerente dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Portanto, inexistindo dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
CHRYSTIAN KEVYN COELHO FONTES
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0038453-62.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023